Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALIMENTOS E BLOQUEIO DE BENS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROCESSA TRATATIVAS PARA A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO.

1. Em se tratando de medida cautelar objeto do presente agravo de pedido de alimentos, bem como de pedido referente ao patrimônio do casal, os quais são também relacionados à dissolução de casamento, está prevento o Juízo que processa autorização judicial para reaver objetos e documentos pessoais do ora agravado, que se encontra em tratativas para a formal dissolução do casamento com a requerida.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.